Tribunal: TJDFT
Processo: 0713467-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0713467-96.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS LTDA AGRAVADO: JARBAS PERES PAES LEME RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão do d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que determinou o desbloqueio em favor do executado dos valores constritos. No despacho de ID 57588598, determinei a expedição de ofício ao d. Juízo de origem, para que preste informações acerca do cumprimento da decisão desta relatoria no AI no 0703110-57.2024.8.07.0000, pautado na 11a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 17/4 a 24/4/2024). Referido agravo de instrumento busca seja mantida a penhora na conta corrente do agravado, no percentual de 30% (trinta por cento, mesmo objeto deste agravo de instrumento. O Ofício no 0718075-14 - 1/2024 - 1VC - Águas Claras/DF informa que a decisão agravada por meio do AI no0713467-96.2024.8.07.0000 foi tornada sem efeito, bem como mantido o bloqueio judicial, conforme decisão da Relatoria no AI no 0703110-57.2024.8.07.0000. Posto isso, JULGA-SE PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente de objeto. Dê-se ciência ao juízo da causa. Intime-se a parte agravante desta decisão. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 12 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator